Tribunal: TJDFT
Processo: 0736727-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZOS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COMINATÓRIA). ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEL ALIENADO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. AUSENCIA DE INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDO PELO JUIZO FAZENDÁRIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DOS AUTOS PERANTE O JUIZO CIVEL.

1. Em sede de conflito de competência, não se mostra possível o exame da legitimidade ou interesse jurídico das partes, ou seja, de condições da ação, mas apenas do juízo competente para o julgamento da causa posta em juízo (cf. Acórdão 1150509, 07103934420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 18/3/2019).

2. À luz das normas de organização judiciária, compete exclusivamente a Vara da Fazenda Pública do DF – e não a Vara Cível – reconhecer a existência de interesse jurídico do DISTRITO FEDERAL, já que a competência é definida em razão da pessoa. Precedentes desta Câmara Cível. 2.1. Sendo reconhecido pela Vara Fazendária que o ente distrital não possui interesse direto na demanda de origem, considerando que a questão é eminentemente obrigacional e os pedidos são dirigidos exclusivamente à ré, forçoso é afastar a sua competência, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo Cível original.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.